Tribunal: STF
Processo: RHC 262675
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por José Nivaldo Souza Azevedo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 928.547/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 168, § 1º e 158, § 1º, do Código Penal; 2º, caput, e § 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013; e 1º, §§ 1º, incisos I e II, 2º, inciso I, e 4º da Lei n. 9.613/1998.



    O impetrante sustenta que não haveria justa causa para a persecução criminal, alegando que a denúncia estaria lastreada em documentos desconexos e que a exordial seria inepta, não atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal”. (eDOC 58).



    No STJ, a defesa não teve êxito.



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja conhecido e provido o presente recurso, considerando que a complexidade da narrativa fática e a consequente análise de provas e documentos já constituídos não é obstáculo para impetração do Recurso em Habeas Corpus, portanto, que seja conhecido pelo relator Ínclito Relator, e no mérito seja concedido à ordem para o fim de trancamento do processo de nº 00076- 85.2020.8.26.0050 que tramita perante a 2ª vara do juízo criminal dos crimes de lavagens de direito e outros do foro da comarca da Capital/SP, nos termos do art. 648, I do CPP, ausência de justa causa e 41 pela inépcia da denúncia art. 41 do CP.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo que se falar em reconhecimento da inépcia da denúncia. 



    Além disso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio. 



    Ademais, reitero que o Tribunal de origem já enfrentou de forma fundamentada as questões arguidas. Destaca-se (fl. 931-945): 



    "Habeas corpus – Crimes de organização criminosa, apropriações indébitas em razão da atividade empresarial, extorsões, organização criminosa conexa com o PCC e lavagem de dinheiro - Pedido de reconhecimento de inépcia da denúncia - Não ocorrência – Pedido de trancamento da ação penal – Impossibilidade - O trancamento do processo através de habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não constatadas na espécie - No caso, não há nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do processo originário, em que ainda não foi proferida sentença. Isso porque a descrição das condutas criminosas atribuídas ao ora paciente satisfaz os requisitos para o início de uma ação penal – Ordem denegada. 



    [...] Com a devida vênia ao d. Advogado impetrante, não há inépcia da denúncia, haja vista que a exordial acusatória apresentada pelo Parquet contra o impetrante/paciente (cuja cópia se encontra acostada nas folhas 42/202 desta impetração) preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal), porquanto qualificou o acusado e descreveu, de forma clara, as infrações penais a ele imputadas, com todas as suas circunstâncias e elementares, permitindo-lhe a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que a denúncia apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo (Procedimento investigatório – PIC 04/2019), inexistindo qualquer mácula na petição inicial da ação penal. 



    [...] Como se vê das informações prestadas, em que há, inclusive, a transcrição de partes da petição inicial da ação penal relativas às imputações feitas ao paciente, a qual lhe permite a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo assim se falar em inépcia da denúncia. 



    [...] Como sabido, o trancamento da ação penal, por ser medida excepcional, deve ser aplicado quando evidente a ausência de justa causa, que se restringe àquelas hipóteses onde haja inequívoca demonstração da inexistência de crime, da falta de condições processuais para o exercício do direito de punir em virtude da extinção da punibilidade, da inocência do paciente verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade, o que não se faz presente na espécie. Imperioso, portanto, o prosseguimento da ação penal, de forma que se proceda à devida instrução criminal, com o necessário exame da prova colhida, podendo o paciente, oportunamente, se manifestar e comprovar suas teses defensivas, o que não pode ser feito na estreita via do habeas corpus. Assim, não considero inepta a exordial acusatória ou carente de justa causa, mormente no âmbito do habeas corpus, em que não se permite incursão probatória aprofundada. [...]" 



    Em outras palavras, não é possível discordar das instâncias ordinárias e concluir de forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do julgado. 



    Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023”. (eDOC 58).



    Como se vê, o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).



    Ademais, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    Na espécie, da leitura do ato impugnado, não se verifica nenhuma hipótese autorizadora do trancamento do processo penal.



    Ante o exposto, nego seguimento recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente